Tribunal: TJPA
Processo: 0813562-56.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813562-56.2017.8.14.0301

APELANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA

APELADO: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CAUSA QUE VERSA SOBRE MATÉRIA DE DIREITO – CAUSA INSTRUÍDA – MORA EX RE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO A FIM DE MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA em face da decisão monocrática Num. 4388959 - Pág. 7 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante em face de IRMÃOS TEIXEIRA LTDA.

Alega a parte agravante que a mora do devedor caracteriza-se quando este não cumprir, por sua culpa, a prestação devida na forma, tempo e lugar estipulados, fato que não ocorreu no caso em comento.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Contrarrazões ao Agravo Interno Num. 4821966 - Pág. 01-04.

É o relatório.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não há qualquer indício de cerceamento do direito de defesa, em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento.

Adianto que não prospera a alegação do ora agravante.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Ademais, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. 2. LIMITAÇÃO DO VALOR. 30% DO SALÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento. 2. O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a sua análise, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de que não houve cerceamento de defesa com o indeferimento de nova prova pericial, tal como postulada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA. REQUERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu responsável o ora agravante pelo acidente ocorrido. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.4. Agravo a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 121.314/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 21/05/2013).

Em sentido semelhante, a doutrina se manifesta:

"Observo, de início, que não constitui cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, ou à ampla defesa, o julgamento antecipado da lide. Não se pode olvidar que a prova está dirigida ao magistrado e este é quem conduz o processo e respectiva instrução. Se do desenrolar desta já advier seu convencimento, independentemente de dilação probatória, é lícito o julgamento antecipado, pois de nada adiantaria a instrução processual para a modificação de seu posicionamento quanto ao mérito, já formado. Neste sentido, preleciona MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES (Novo Curso de Direito Processual Civil, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2007, vol. 1, p. 416).

Desta forma, considerando que a causa versa somente sobre matéria de direito, bem como devidamente instruída, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, em razão da não realização da audiência de instrução e julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação do apelante de que não teria sido constituído em mora, motivo pelo qual a dívida não seria exigível.

O Juízo de origem considerou que se trata de hipótese de
mora
ex re
, na qual a dívida líquida e certa, com prazo de vencimento previsto desde a celebração do negócio jurídico, motivo pelo qual prescinde de notificação ao devedor para pagamento.

De fato, trata-se de negócio jurídico referente a comercialização de ato incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, visto que a ré efetuou a compra dos produtos constantes nas notas fiscais de ID Num. 3867336, 3867337 e 3867338.

Por outro lado, é fato incontroverso a entrega das mercadorias, eis que não houve impugnação destes pontos.

Por fim, os documentos constantes nos eventos Num. 3867339 e Num. 3867339 demonstram que houve notificação extrajudicial da apelante, bem como que esta notificou a apelada.

Assim, cai por terra o argumento central da parte apelante, no sentido de que não foi notificada quanto ao vencimento da dívida.

E, mesmo que não houvesse sido notificada, ainda assim não há que se falar em necessidade de notificação extrajudicial, eis que a dívida é líquida e certa, aplicando-se o previsto no artigo 397 do CC/2002:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Trata-se da
mora ex re
ou
mora automática
, que ocorre quando a obrigação for positiva, líquida e com data fixada para o adimplemento.

Neste sentido, a Jurisprudência dominante:

TJDFT-0397299) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA FISCAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DO VENCIMENTO. (ART. 397, CC). MORA EX RE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O termo inicial de dívida líquida e com vencimento certo segue a regra do artigo 397 do Código Civil. 2. A mora ex re é aquela que independe de interpelação do devedor para que tenha eficácia, uma vez que decorre do seu próprio vencimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (APC nº 20150110855698 (1022365), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Sebastião Coelho. j. 31.05.2017, DJe 08.06.2017).

TJMG-1014900) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - SÚMULA Nº 481 DO STJ - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - MANUTENÇÃO. NOTAS FISCAIS PAGAMENTO PARCIAL - RECONHECIMENTO – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO - MORA EX RE - ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS E CORREÇÃO - RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO DIES A QUO. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No caso, a 2ª apelante comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais através de sua escrita contábil. Segundo o art. 397 do Código Civil, "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." Conforme atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora, na ação monitória, cuidando de dívida líquida com vencimento certo, incidem a partir do vencimento (EREsp 1.250.382 - RS) e devem ser fixados em 1% a.m., a teor do disposto no artigo 406 do Código Civil. Já Lei nº 6.899/81, em seu art. 1º, disciplinou a incidência de correção monetária nas dívidas com termo certo de vencimento, desde o vencimento de cada nota fiscal. (Apelação Cível nº 5010546-61.2016.8.13.0024 (1), 18ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier. j. 12.12.2017, Publ. 13.12.2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 06/12/2021